Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ.
1. Verificado que o ato constritivo sobre veículo ocorreu por inércia do embargante/adquirente em providenciar a transmissão administrativa do bem perante o DETRAN, esse deve arcar com os honorários sucumbenciais, por ter dado causa à constrição indevida (Súmula 303 do STJ).
2. Deu-se provimento ao apelo.